Tribunal: CARF
Processo: 10830.906626/2010-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.906626/2010-92
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.877 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2021
Assunto
IPI - PEDIDO DE RESSARCIMENTO
Recorrente
KORBACH VOLLET ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
processo na Origem até a decisão final do processo de 10830001833/2011-30, nos termos do
voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Walker Araujo, Jorge Lima
Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael Madeira Abad, Denise
Madalena Green, Paulo Regis Venter (suplente convocado(a), Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Vinicius Guimaraes, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Paulo Regis Venter.
Relatório
Por bem resumir os fatos ocorridos no presente processo, adoto como parte do
meu relato o relatório do acórdão no 09-51.562, da 3a Turma da DRJ/JFA, proferido na data de
30 de abril de 2014:
Trata o presente processo de PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE IPI, combinado
com DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO, amparados no saldo credor de IPI do 2o
trimestre do ano-calendário de 2007, no valor de R$ 183.607,84.O crédito oferecido
para a compensação tem seu fundamento no art. 11 da Lei no 9.779, de 19/01/1999.
A análise eletrônica do PER foi precedida de ação fiscal, determinada pelo MPF no
08.1.04.00.2010.00900-1, expedido para averiguação de diversos pedidos de
ressarcimento/compensação transmitidos pelo contribuinte. Segundo a fiscalização, o
contribuinte elaborava o produto X-TAPA e o classificava incorretamente no código
2106.90.30,
destinado
às
Preparações
Alimentícias
-
Complementos
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10830.906626/2010-92
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.877 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.906626/2010-92

Alimentares/Outras, tributadas à alíquota zero. Levou então a classificação do produto
para o Capítulo 22 - Bebidas, código 2202.90.00 - Alimentos para praticantes de
atividade física, nos termos da Portaria n° 222, de 1998, da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária. Em se tratando de produto líquido, acondicionado em garrafas, a
tributação foi feita pela alíquota específica. Apurados os valores devidos, foi
reconstituída a escrita fiscal do contribuinte, acarretando no trimestre em causa saldo
Ccredor de R$ 1.664,21. Do procedimento fiscal resultou o seguinte Despacho
Decisório, emitido eletronicamente:
Analisadas as informações prestadas no PER/DCOMP e período de apuração acima
identificados, constatou-se o seguinte:
- Valor do crédito solicitado/utilizado: R$ 183.607,84
- Valor do crédito reconhecido: R$ 0,00
O valor do crédito reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado em razão do(s)
seguinte(s) motivo(s):
- Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor
pleiteado.
- Redução do saldo credor do trimestre, passível de ressarcimento, resultante de débitos
apurados em procedimento fiscal.
Inconformado, o contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade de fls.
02/10, para alegar que:
a) a dependência do processo reflexo do lançamento de IPI
O mérito desse processo de ressarcimento é dependente e vinculado ao processo no
10830.001833/2011-30, resultante do auto de infração lavrado contra a autuada, tendo
em vista a reconstituição da escrita fiscal para os anos-calendários de 2006 a 2008.
Dessa forma, o exame de mérito desses autos deve ser sobrestado até o julgamento final
referente ao auto de infração que versa sobre a mesma matéria ou, ainda, unificado para
apreciação simultânea de ambos os processos, nos termos da Portaria SRF no 6.129, de
02/12/2005.
Vale dizer que o presente processo deve ser unificado ao processo no
10830.001833/2011-30 para apreciação simultânea, ou deve ser sobrestado até o
julgamento final do processo principal citado, uma vez que a matéria de mérito deve ser
decidida no âmbito do processo referente ao auto de infração;
b) a iliquidez e incerteza da exigência pretendida nos autos do processo administrativo
no 10830.001833/2011-30
A reconstituição da escrita fiscal realizada pela fiscalização está contaminada de erros,
tornando indevido o indeferimento do crédito solicitado;
c) a imprestabilidade dos valores lançados no auto de infração, em razão dos cálculos
(os equívocos cometidos na reconstituição da escrita fiscal, reflexos dos anoscalendários
anteriores) e critérios adotados para a apuração do IPI supostamente devidos (pauta
fiscal);
d) a suspensão da exigibilidade do débito compensado garantida pelo art. 74 da Lei no
9.430, de 1996;
e) a legitimidade do crédito de IPI pleiteado no Pedido de Eletrônico de Ressarcimento
e a improcedência do Despacho Decisório.
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.877 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.906626/2010-92

É O RELATÓRIO.
No acórdão do qual foi extraído o relatório acima, foi julgada improcedente a
manifestação de inconformidade da recorrente, recebendo a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO DE IPI. VEDAÇÃO NA CONCOMITÂNCIA
DE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL DE EXIGÊNCIA DE CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
É vedado o ressarcimento do crédito do trimestre-calendário cujo valor possa ser
alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo judicial ou
administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do IPI (art. 20 da IN SRF
no 600, de 28/12/2005; art. 25 da IN RFB no 900, de 30/12/2008; art. 25 da IN RFB no
1.300, de 20/11/2012).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Devidamente cientificada da decisão acima referida a recorrente apresentou
tempestivamente seu recurso voluntário, requerendo a suspensão do julgamento até a decisão
definitiva no processo no 10830.001833/2011-30, repisando no mais as teses trazidas pela
manifestação de inconformidade.
Passo seguinte o processo foi encaminhado a esse E. Conselho e distribuído para
minha relatoria.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, trata de matéria de competência dessa Turma
motivo pelo qual passa a ser analisado.
Conforme se verifica do relatoria acima o objeto do presente processo cinge-se na
não homologação de pedido de ressarcimento de credito de IPI, devido a constatação de
utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor passível de ressarcimento em
períodos subseqüentes ao trimestre em referência, até a data da apresentação do PER/DCOMP, e
redução do saldo credor do trimestre, passível de ressarcimento, resultante de débitos apurados
em procedimento fiscal.
Ainda conforme o relatório, este processo tem estreita ligação com o processo de
n. 10830.001833/2011-30, onde foram apuradas as infrações e aplicadas as sanções cabíveis,
pelo não cumprimento das operações relatadas no parágrafo anterior.
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.877 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.906626/2010-92

Tal ligação fica evidente do trecho abaixo extraído do acórdão recorrido, observe-
se:

(...)
Quanto aos argumentos contrários ao lançamento de ofício, saiba o contribuinte que tal
discussão é atinente ao processo de auto de infração no 10830.001833/2011-30, sendo
aquele documento apropriado, por meio da impugnação, para os questionamentos
relativos à autuação, conforme iniciativa já tomada pelo contribuinte.
Mas à guisa de esclarecimento, é de se dizer que o auto de infração já passou pelo crivo
da Delegacia da receita federal de Julgamento em Juiz de Fora, MG, com julgamento de
improcedência do lançamento de ofício. Para tanto, foi expedido o acórdão n 09-
51.556, de 30/04/2014. Entretanto, o julgamento definitivo ainda não ocorreu, tendo em
vista que o montante exonerado ultrapassa o limite de alçada de R$1.000.000,00
(principal e multa), expresso na Portaria MF no 3, de 03/01/2008, no tocante aos
julgamentos realizados nas Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento,
DRJ.
Assim sendo, está atrelado ao processo de auto de infração no 10830.001833/2011-30,
ainda em julgamento, o deslinde do atual litígio. Nesse contexto, posiciona-se a Receita
Federal do Brasil – RFB de forma categórica pelo indeferimento do pedido de
ressarcimento/compensação, nos termos do art. 20 da IN SRF no 600, de 28/12/2005, (e
dos arts. 25 das IN RFB no 900, de 30/12/2008, e 1.300, de 20/11/2012, que
sucessivamente trataram do mesmo assunto), verbis:
Art. 20. É vedado o ressarcimento do crédito do trimestre-calendário cujo valor possa
ser alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo judicial ou
administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do IPI.
A adoção pela RFB do entendimento contrário ao ressarcimento/compensação na
situação em tela impossibilita que a DRJ/JFA/MG se expresse de forma diversa daquela
contida no art. 20 da IN SRF no 600, de 28/12/2005. A vinculação entre a presente
análise na DRJ e o entendimento da RFB se estabelece pela Portaria MF no 341, de
12/07/2011: Art. 7o São deveres do julgador: [...]V - observar o disposto no inciso III
do art. 116 da Lei no 8.112, de 1990, bem como o entendimento da RFB expresso em
atos normativos.

Observemos os andamentos do mencionado processo:
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-001.877 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.906626/2010-92

O art. 6o do RICARF, trata das questões relacionadas aos processos conexos,
decorrententes e reflexos, recebendo a seguinte redação:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles formalizados
em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório ou
de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento
fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
Desta forma, tendo em vista entender que o processo em discussão se enquadra
nos termos do artigo acima e, considerando que o decidido no processo de no
10830.001833/2011-30, pode influenciar diretamente na decisão, voto no sentido de converter o
presente julgamento em diligência, sobrestando o julgamento do processo na Unidade de origem,
de forma a aguardar a decisão de mesma instância relativa ao processo mencionado.
Finalizado o processo no 10830.001833/2011-30, promova a autoridade fiscal: (i)
a apuração dos reflexos das decisões definitivas proferidas naquele processo com o presente
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-001.877 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.906626/2010-92

caso, elaborando parecer conclusivo; (ii) intime o contribuinte para se manifestar, no prazo de 30
(trinta) dias; e (iii) retorne os autos ao CARF para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator

Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital